Tribunal: TJPA
Processo: 0005875-57.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005875-57.2014.8.14.0013

APELANTE: ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇAO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese as alegações deduzidas pela defesa, não há que se falar em insuficiência probatória se os elementos produzidos no conjunto probatório demonstram, em consonância, a autoria delitiva do acusado.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PARCIAL PROVIMENTO. 2. O magistrado valorou como desfavoráveis, aos dois delitos, os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando pena base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa ao crime de tráfico de drogas. No entanto, não há nos autos elementos que extrapolem o próprio tipo penal, razão pela qual, readéquo a pena base ao mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes. Na 3ª fase o magistrado fixou patamar de 1/6 pelo tráfico privilegiado, o qual mantenho, restando a pena fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 400 dias-multa.

Para o crime de corrupção de menores, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Somando as penas, totalizam em 5 anos e 2 meses de reclusão e 400 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Capanema que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Alison Francisco Correa de Miranda a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base no crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhais, de policiais, foram contundentes em declarar que estavam em ronda pela região quando avistaram o acusado pegando certa quantidade de droga com o então adolescente Joelson e, ato contínuo, entregou o entorpecente a um motociclista, recebendo dinheiro pela operação e repassando essa quantia ao adolescente, o que caracteriza a comercialização de entorpecente, prevista em um dos núcleos (“vender”) do art. 33 da Lei de Drogas.

A materialidade igualmente restou evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 10 (dez) petecas confeccionadas em pedaço de plástico, sendo seis de cor verde, três de cor branca e uma bicolor (branca e vermelha) da substância vulgarmente conhecida por cocaína, pesando 1,768g (um grama, setecentos e sessenta e oito miligramas).

Assim sendo, não há que se falar em insuficiência probatória se os subsídios constantes dos autos demonstram a autoria do acusado na prática delituosa de tráfico de drogas e pela corrupção de menores, disposta no art. 244-B do ECA.

Mister ressaltar que as declarações de policiais confirmadas em juízo constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Quanto a reforma da pena, vê se que o magistrado valorou como desfavoráveis, aos dois delitos, os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando pena base em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa ao crime de tráfico de drogas. No entanto, não há nos autos elementos que demonstrem reprovabilidade na conduta do acusado, que extrapole o normal, bem como não há subsídios para valorar a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências, razão pela qual, readéquo a pena base ao mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes. Na 3ª fase o magistrado fixou patamar de 1/6 pelo tráfico privilegiado, o qual mantenho, restando a
pena fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 400 dias-multa.

Para o crime de corrupção de menores, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Somando as penas, totalizam em 5 anos e 2 meses de reclusão e 400 dias-multa.

Em que pese o
quantum
de pena do crime de corrupção de menores, não há prescrição entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a pena base do crime de tráfico de drogas, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 19/12/2022